Tribunal: TJES
Processo: 0033800-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033800-21.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DA SILVA CABIDELLI e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033800-21.2018.8.08.0024

EMBARGANTES: FABRICIO DA SILVA CABIDELLI E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO POR LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. ADI 5.606/ES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TEMA 1.075/STJ. ADI 4.013/TO. DIREITO ADQUIRIDO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidores públicos estaduais contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de reconhecimento do direito à promoção funcional referente aos anos de 2015 e 2016, suspensa pelo art. 39-A da Lei Estadual nº 10.278/2014, sob alegação de omissão quanto ao Tema 1.075 do STJ, à
ratio decidendi
da ADI 4.013/TO e à existência de direito adquirido em razão do preenchimento dos requisitos e conclusão do estágio probatório antes da eficácia plena das restrições legais, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o Tema 1.075 do STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da
ratio decidendi
da ADI 4.013/TO; e (iii) determinar se a conclusão do estágio probatório e o preenchimento dos requisitos antes da restrição legal configuram direito adquirido à promoção funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado adota fundamento suficiente e específico ao aplicar a orientação firmada pelo STF na ADI 5.606/ES, que declarou constitucional a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções prevista na Lei Estadual nº 10.278/2014.

5. O Tema 1.075 do STJ trata da impossibilidade de negativa de progressão funcional com fundamento exclusivo nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, hipótese distinta da controvérsia dos autos, que versa sobre suspensão temporária de promoções por lei estadual específica declarada constitucional pelo STF.

6. A aplicação do precedente vinculante em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 5.606/ES), que examina a própria norma estadual impugnada, afasta a necessidade de análise pormenorizada de julgados relativos a legislações de outros entes federados, inclusive da ADI 4.013/TO.

7. O STF, na ADI 5.606/ES, já realizou o sopesamento entre segurança jurídica e higidez financeira do Estado, assentando que não há direito adquirido a regime jurídico e que a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções não viola a proteção constitucional ao direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos.

8. A conclusão do estágio probatório, por si só, não gera direito automático à promoção quando vigente norma legal válida que suspenda o benefício, caracterizando-se, antes da consolidação do ato sob a égide da lei anterior, mera expectativa de direito.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.

10. A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A aplicação da tese firmada pelo STF na ADI 5.606/ES afasta alegação de omissão quanto a precedentes que não guardam identidade fática e normativa com a controvérsia.

3. Não há direito adquirido à promoção funcional quando vigente lei estadual que suspenda validamente seus efeitos financeiros futuros, configurando-se mera expectativa de direito antes da consolidação do ato administrativo.

4. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não se admitindo embargos declaratórios com finalidade exclusivamente infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 10.278/2014, art. 39-A; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.606/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, pub. 31.03.2022; STF, ADI 4.013/TO; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM REGISTROS TAQUIGRÁFCOS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
Embargos de Declaração
opostos por
FABRÍCIO DA SILVA CABIDELLI, PAULO CESAR PATRICIO DE SOUZA, KATIANE XAVIER CARVALHO DE JESUS
e
ALESSANDRA DA SILVA BATISTA BISSOLI
contra o v. acórdão (ID 13827685) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, confirmando a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 16066584), os embargantes sustentam, em síntese, que: (i) houve ausência de manifestação acerca do Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ, que estabelece a impossibilidade de a Administração Pública negar progressão funcional por limites orçamentários da LRF quando preenchidos os requisitos legais; (ii) o acórdão silenciou quanto à
ratio decidendi
da ADI nº 4.013/TO do STF, que resguarda o patrimônio jurídico do servidor quando os requisitos para a ascensão são preenchidos na vigência da norma anterior; e (iii) não houve enfrentamento adequado sobre o fato de que os servidores já haviam concluído o estágio probatório e preenchido os requisitos antes da eficácia plena das restrições da Lei 10.278/2014, o que configuraria direito adquirido.

Por fim, visam o prequestionamento das matérias para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário
.

O recorrido, em sede de contrarrazões acostadas no ID 18055485, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelos recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROMOÇÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à promoção funcional referente aos anos de 2015 e 2016, suspensa pela Lei Estadual nº 10.278/2014. Alegam violação aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e direito adquirido, requerendo a declaração de inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal e a concessão dos efeitos funcionais e financeiros da promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da primeira promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo nos anos de 2015 e 2016, prevista no art. 39-A da Lei Estadual nº 10.278/2014, viola princípios constitucionais; e (ii) estabelecer se há direito adquirido à promoção funcional e seus efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve atuar em estrita legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar direitos funcionais além do que a lei expressamente prevê.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.606, consolidou o entendimento de que a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido nem a regra da irredutibilidade de vencimentos.

5. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível a alteração legislativa que modifique critérios de promoção funcional.

6. A suspensão da promoção abrangeu todos os servidores que ingressaram pelo Edital nº 01/2010, não havendo afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade.

7. A súmula vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário conceda aumentos remuneratórios a servidores públicos com base no princípio da isonomia.

8. A majoração da verba honorária recursal em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, decorre da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Sustentam os embargantes que o acórdão deveria ter aplicado o entendimento firmado no Tema 1.075 do STJ. Ocorre que tal precedente versa sobre o conflito entre a concessão de progressões e os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A controvérsia destes autos, todavia, é distinta: trata-se da suspensão temporária de promoções por lei estadual específica (Lei nº 10.278/2014), cuja validade constitucional foi analisada e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.606/ES.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a analisar precedentes que não guardam exata identidade fática e jurídica com o caso
sub examine
, desde que encontre fundamento suficiente para a decisão.

Assim, ao adotar a orientação do STF na ADI 5.606, este Tribunal utilizou o fundamento constitucional prevalente e específico para a legislação do Estado do Espírito Santo, o que afasta a configuração de omissão.

Em outros termos, na ADI 5.606/ES, o Pretório Excelso validou a constitucionalidade da suspensão das promoções no Estado do Espírito Santo, assentando que não há direito adquirido à progressão funcional enquanto não consolidado o processo administrativo sob a égide da lei anterior, caracterizando-se, até então, mera expectativa de direito.

Desta sorte, a aplicação de precedente de controle concentrado de constitucionalidade que versa especificamente sobre a norma estadual impugnada (norma especial) sobrepõe-se e torna despicienda a análise pormenorizada de outros julgados que tratam de leis de outros entes federados (norma geral/análoga).

Registro que o Excelso STF, no julgamento da referida ADI (5.606/ES), já realizou o necessário sopesamento entre o princípio da segurança jurídica (patrimônio jurídico do servidor) e a higidez financeira do Estado do Espírito Santo, concluindo pela validade da restrição imposta pela Lei 10.278/2014.

Portanto, a adesão deste Tribunal à tese específica da ADI 5.606/ES afasta qualquer alegação de omissão, uma vez que a
ratio decidendi
nela contida é a que rege, de forma direta e obrigatória, o caso concreto, de forma que não há omissão quanto à aplicação da ADI 4.013/TO.

No tocante ao direito adquirido e à conclusão do estágio probatório, a leitura atenta do acórdão de ID 13827685 revela que o tema foi exaustivamente enfrentado. Transcrevo trecho pertinente:

Não obstante a alegação de que teriam os servidores públicos, ora apelantes, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para participar da deflagração do ato promocional, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da do art. 39-A, da norma acima mencionada, uma vez que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.606, fixou o entendimento no sentido que “[...] ‘A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos’”. (STF, ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PUBLIC 31-03-2022). (Grifei).

Verifica-se que o acórdão expressamente considerou que, no momento em que os servidores alegam ter preenchido os requisitos, a norma restritiva já estava em vigor, inexistindo direito acumulado antes da legislação suspensiva.

A conclusão do estágio probatório, por si só, não gera direito automático à promoção se houver norma legal válida suspendendo tal benefício por razões de ordem pública e financeira, validada pela Suprema Corte.

Dessarte,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.